Tribunal: TJMT
Processo: 1018072-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018072-40.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO
AGRAVADO(AS): MUNICÍPIO DE CÁCERES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por José Esteves de Lacerda Filho, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que indeferiu o pedido de nulidade da citação pelo correio, formulado nos autos da Execução Fiscal n. 1004290-16.2018.8.11.0006, proposta pelo Agravado (id. 55248975, págs. 02/03).
O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a citação pelo correio é nula, uma vez que a assinatura aposta no Aviso de Recebimento, acostado aos autos de origem, não pertence a ele, tampouco aos seus prepostos ou parentes, mas a terceira pessoa, alheia e desconhecida, cujo nome apresenta-se ilegível em sua maior parte.
Aduz que é advogado amplamente conhecido no Estado de Mato Grosso, sobretudo em razão de ter ocupado relevantes cargos públicos, ou políticos, durante a sua carreira, suficientes à comprovação de que há muito tempo tem domicílio residencial e profissional na Cidade de Cuiabá-MT.
Alega que, na data da carta de citação, expedida na demanda executiva, era manifestamente sabido por todos que não residia no endereço situado na Rua 6 de outubro, n. 305, Centro, em Cáceres-MT, mas na Cidade de Cuiabá-MT.
Salienta que não há qualquer justificativa plausível para a Fazenda Pública Municipal ter utilizado, como seu domicílio tributário a Comarca de Cáceres/MT, haja vista ser contundente que a sua residência, bem como o seu escritório profissional, situam-se em Cuiabá-MT.
Enfatiza que há entendimentos nesta Corte de Justiça de que é nula a citação pelo correio, quando o destinatário não assina o recebimento.
Diante disso, requer a concessão da tutela recursal antecipada, para que seja determinada a suspensão dos atos constritivos sobre o seu patrimônio, até o julgamento definitivo do presente Recurso.
É a síntese. Decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por José Esteves de Lacerda Filho, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que indeferiu o pedido de nulidade da citação pelo correio, formulado nos autos da Execução Fiscal n. 1004290-16.2018.8.11.0006, proposta pelo Agravado.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Sabe-se que, nos termos do artigo 8o, inciso II, da Lei n. 6.830/1980, a citação pelo correio considera-se realizada na data da entrega da carta no endereço do executado. Veja-se:
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - (...);
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; (Negritei).
Exige-se, portanto, tão somente que a entrega da correspondência para citação ocorra no endereço do Executado – notadamente em virtude dos cadastros junto à Fazenda Pública Municipal serem constituídos com base em informações prestadas pelos próprios contribuintes –, sendo seu dever atualizar seus dados em caso de mudança de domicílio.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – NULIDADE DA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALÍNEA "C" – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
1. O acórdão recorrido está de acordo com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, na execução fiscal, a citação é realizada pelos Correios, com aviso de recebimento, sendo dispensada a pessoalidade da citação, inclusive, a assinatura do aviso de recebimento pelo próprio executado, bastando que seja inequívoca a entrega no seu endereço.
2. (...). (AgRg no AREsp 593.074/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 19/12/2014). (Destaquei).
Com efeito, se a carta de citação foi encaminhada ao endereço do Recorrente, constante do cadastro municipal, é certo que o ato foi válido.
Ademais, o fato de o Agravante ser pessoa conhecida no Estado de Mato Grosso, por si só, não torna nula a citação, efetivada nos autos de origem.
Dessa forma, tenho que a probabilidade de provimento do Recurso é duvidosa, o que implica a não concessão do pleito de antecipação da tutela recursal.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO, o pedido de antecipação da tutela recursal, postulado por José Esteves de Lacerda Filho, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.